Tribunal: TJDFT
Processo: 0715870-97.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MORAIS, MATERIAIS E ESTÉTICOS. PROCEDIMENTO ESTÉTICO. BIOPLASTIA DE GLÚTEO. SEQUELAS. CICATRIZES. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA. OBRIGAÇÃO DE RESULTADO. CULPA CONFIGURADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ERRO MÉDICO. DEVER DE INDENIZAR. SENTENÇA MANTIDA.
1. Em relação ao médico, é sabido que sua responsabilidade é subjetiva, consoante artigo 14, §4o do Código de Defesa do Consumidor. Entretanto, a cirurgia plástica com caráter puramente estético consiste em uma obrigação de resultado, o que atrai a presunção de culpa do profissional, cabendo-lhe a prova negativa de que não atuou culposamente.
2. Em se tratando de obrigação de resultado, sendo subjetiva a responsabilidade do profissional, mas com a inversão do ônus da prova quanto à culpa, sendo esta presumida, caberia ao médico elidir essa presunção mediante prova da ocorrência de fator imponderável capaz de afastar o seu dever de indenizar. Deveria o cirurgião plástico demonstrar que se utilizou da melhor técnica e que os danos decorreram de fatores alheios a sua atuação, o que não ocorreu no caso em apreço.
3. O não alcance do resultado pretendido equivale ao inadimplemento contratual e cabe ao requerido indenizar a autora pelo prejuízo comprovadamente demonstrado, consistente na efetiva perda patrimonial, que, na demanda, refere-se ao valor pago pelo procedimento e ao valor a ser desembolsado para a correção da sequela deixada pela malfadada intervenção.
4. A prova dos autos demonstra que a autora sofreu lesões por erro do médico, o qual, ao realizar a bioplastia de glúteo, ocasionou cicatrizes, além de edema e processo inflamatório do glúteo esquerdo, com necessidade de nova intervenção cirúrgica. A autora apresenta sequelas visíveis, que afetam a sua autoestima e intimidade, situações que extrapolam o mero aborrecimento e frustração.
5. A valoração da compensação moral deve ser apurada mediante prudente arbítrio do Juiz, observadas a gravidade e a repercussão do dano, bem como a intensidade e os efeitos do sofrimento. A finalidade compensatória, por sua vez, deve ter caráter didático-pedagógico, evitado o valor excessivo ou ínfimo, objetivado, sempre, o desestímulo à conduta lesiva.
6. O enunciado da Súmula 387 do STJ estabelece que: “é lícita a cumulação das indenizações de dano estético e dano moral.” Na espécie, a quantia fixada pelo Juízo do conhecimento original a título de danos morais e estéticos atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
7. Apelação conhecida e desprovida.